Tribunal: TJMT
Processo: 1017469-84.2022.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017469-84.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[REISSON FABRICIO ABRA DE PAULA - CPF: 028.620.606-40 (RECORRENTE), BRENO FRANCA TABOSA RIBEIRO - CPF: 023.756.471-81 (ADVOGADO), MM TURISMO & VIAGENS S.A - CNPJ: 16.988.607/0001-61 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - TRANSPORTE AÉREO – IMPEDIMENTO DE EMBARQUE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA – QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 171141045), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente

procedente
a pretensão inicial, condenando a reclamada ao pagamento em favor da parte autora, do valor de
R$ 2.568,22 (dois mil quinhentos e sessenta e oito reais e vinte e dois centavos)
a título de danos materiais, acrescido de correção monetária pelo INPC, do desembolso judicial, e juros de mora a partir da citação.

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)
Preliminarmente:
a ilegitimidade passiva;

2) A ausência de conduta ilícita;

3) A inexistência de danos materiais e morais;

3) O
quantum
indenizatório;

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando a manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Com relação à preliminar de ilegitimidade passiva arguida,
rejeito-a
, uma vez que, em se tratando de relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 7º, parágrafo único, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores.

Segundo consta na petição inicial, o autor adquiriu passagens da empresa aérea Gol, junto à reclamada, referente ao trecho compreendido entre Cuiabá-MT e São Paulo-SP, com ida prevista para o dia
16/07/2022
, no valor de R$ 2.293,54 (dois mil e duzentos e noventa e três reais e cinquenta e quatro centavos).

No entanto, ao chegar no aeroporto para realizar o
check-in
, foi surpreendido com a informação pela funcionária da companhia aérea, de que não havia sido localizada a passagem adquirida pelo autor, uma vez que não houve o repasse dos valores pela reclamada, impossibilitando-o de embarcar no voo contratado.

Informa que havia verificado no
site
da reclamada e as passagens constavam como “aprovadas”. Desse modo, buscou uma solução administrativa junto a ré, porém, não obteve êxito.

Assevera que se viu obrigado a realizar novamente a compra da passagem aérea para o mesmo itinerário, pelo valor total de
R$ 2.568,22 (dois mil quinhentos e sessenta e oito reais e vinte e dois centavos), conforme comprovante de pagamento anexado no id. 171141029.

A demandada, em sede de contestação, em preliminar, alega ilegitimidade passiva. E, no mérito, sustenta a ausência de responsabilidade objetiva, eis que não houve solicitação do autor para o procedimento de remarcação ou cancelamento da passagem, bem como que ao entrar em contato com a companhia aérea, foi informada que houve o estorno dos valores pagos pelo autor em seu cartão de crédito.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Compulsando os autos, vê-se que restou incontroverso
que o autor foi impedido de embarcar em razão de problemas na emissão da passagem pela empresa reclamada, tendo que ter desembolsado a quantia de R$ 2.568,22 (dois mil quinhentos e sessenta e oito reais e vinte e dois centavos) para adquirir nova passagem.

Ademais, vê-se que a reclamada não logrou êxito em comprovar a presença de excludente de responsabilidade (prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte reclamante – artigo 373, inciso II, do CPC), como caso fortuito, força maior ou culpa da vítima.

Logo, entendo como correta a sentença que a condenou à reparação de danos decorrentes da falha na prestação de serviços.

A propósito:

DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. COMPRA DE PASSAGEM PELO SÍTIO MAXMILHAS. CANCELAMENTO UNILATERAL. AQUISIÇÃO DE NOVO BILHETE. DANOS MATERIAIS. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos materiais em razão de cancelamento unilateral de passagem aérea. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência do pedido. 2 -
Responsabilidade civil. Defeito na prestação do serviço. O cancelamento unilateral de passagem aérea, sem a informação prévia do passageiro, constitui defeito na prestação do serviço, que faz surgir, para o fornecedor, a responsabilidade civil prevista no art. 14 do CDC. 3 - Solidariedade. Não restou demonstrado o fato de terceiro apto a excluir a responsabilidade da ré, mesmo porque a parceria entre a companhia aérea e a ré, Maxmilhas, para venda de milhas e emissão de bilhetes, as coloca na condição jurídica de solidárias para o caso de responsabilidade pela reparação de danos decorrentes da falha na prestação de serviços, porquanto lucram com a parceria desenvolvida. Nesse quadro, mantém-se a responsabilidade reconhecida na sentença.
Precedente nesse sentido: (Acórdão 1196725, 07016057420198070010, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO). 4 - Danos materiais. O dano material deve corresponder à efetiva redução patrimonial por efeito direto e imediato da inexecução. Assim, é escorreita a condenação à indenização relativa aos gastos dos autores com aquisição de novas passagens (R$ 2.329,86 - ID. 11689691, pág. 06). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos. 5 - Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pela recorrente vencida. J
(
Acórdão 1214146
, 07283455120198070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal- DF, data de julgamento: 7/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao determinar a devolução dos valores pagos pelo reclamante e devidamente comprovados nos autos (id. 171141029).

No caso, não há que se falar em inocorrência de danos morais, eis que o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela reclamada
,
decorrente

do impedimento de embarque do autor no voo contratado.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Assim, tenho que a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2023